Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724931-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: WELINTON FERRAZ DOS SANTOS 20397612842 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de WELINTON FERRAZ DOS SANTOS, processo n. 0752693-42.2023.8.07.0001, na qual assim determinou (ID da origem): “INDEFIRO o pedido do autor, tendo em vista que este juízo já realizou as pesquisas requeridas, conforme ID 191331710. Fica a autora intimada, pela derradeira vez, a indicar novo endereço para cumprimento da diligência comprovando minimamente que a existência de algum vínculo do endereço com o réu ou que o veículo se encontra na localidade ou requerer a conversão da busca e apreensão em execução extrajudicial, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual (ausência ade citação). Prazo: 5 (cinco) dias.” Sobreveio a r. Decisão de origem de ID 198325515: “Concedo prazo adicional de 10 dias para que a autora indique novo endereço para realização da diligência, atentando-se que deverá comprovar minimamente que a existência de algum vínculo do endereço com o réu ou que o veículo se encontra na localidade, ou requerer a conversão da busca e apreensão em execução extrajudicial. Não apresentado novo endereço com as comprovações mencionadas acima nem requerido a conversão da busca e apreensão em execução extrajudicial, o processo será extinto por ausência de pressuposto processual (ausência ade citação).” Inconformado, o autor recorre. Em síntese, diz que ao vincular a expedição de novo mandado à prova efetiva da localização da garantia, estaria sendo criada obrigação que não encontra previsão na lei. Aduz que “O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem desconstituindo com espantosa frequência sentenças proferidas nesse sentido, isto é, impondo prova cabal da localização da garantia, por foto ou outro documento idôneo, pois, como mencionado, não há previsão legal e a exigência subsume ao conceito de prova diabólica.” Ao final requer “a aplicação de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a decisão de primeiro grau, pugnando para que seja CONHECIDO E PROVIDO, reformando a decisão atacada, determinando-se o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, com a possibilidade de serem expedidos tantos mandados quanto bastem à efetividade da liminar, independentemente de prova concreta da localização da garantia.” Preparo no ID 60490537. Brevemente relatado. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, é razoável e proporcional a necessidade de se demonstrar ao Juízo, minimamente, algum vínculo do réu com o endereço informado, ou no sentido de que o veículo se encontraria na localidade. Isso consubstancia o princípio da cooperação e da efetividade, assim como evita que atos processuais inócuos sejam realizados, causando dispêndio de recursos humanos e financeiros. Com a devida vênia, mas, ainda que não se deva exigir do autor/agravante prova robusta da localização do bem no endereço informado, por outro lado, também é certo não é razoável autorizar, de plano, a expedição de novo mandado quando desprovido de qualquer relação mínima de vinculação com o endereço do réu ou de onde possa ser localizado o bem. Ao consignar que seria uma demonstração mínima, compreende-se que o autor deve, pelo menos, dizer de onde tirou que o endereço é do réu, ou porque o bem seria localizado ali. Caso contrário, bastaria informar um endereço aleatório para que a ação de busca e apreensão se eternize, bem como uma infindável realização de atos inúteis. Desse modo, pedindo-se as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, nesta cognição sumária, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator